Tribunal: TJDFT
Processo: 0703405-58.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA PECUNIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de importunação sexual, previsto no artigo 215-A, do Código Penal. A Defesa busca a absolvição, ao fundamento de insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: examinar se há prova suficiente da materialidade e autoria do delito de importunação sexual descrito na denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de importunação sexual foram comprovadas pela prova oral, corroborada pelo arquivo de mídia anexado nos autos, sendo incabível a absolvição por insuficiência de provas.
4. Nos delitos contra a liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem relevante valor probatório, principalmente quando corroborada com outros elementos de prova
5. A pena pecuniária deve ser excluída, de ofício, pela inexistência de previsão legal no tipo penal (artigo 215-A, do Código Penal).
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida, para excluir, de ofício, a pena de multa.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 215-A.